Tribunal: TJDFT
Processo: 0751157-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE INSPEÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO TCDF. MEDIDAS CAUTELARES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Os atos administrativos, incluindo a Decisão Ordinária adotada pelo Tribunal de Contas dos Distrito Federal que converteu procedimento de inspeção em tomada de contas especial e determinou a adoção de medidas cautelares, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.

2 – Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

3 – Se no procedimento administrativo adotado pelo TCDF foram observadas a competência daquele órgão de fiscalizar e adotar medidas cautelares para evitar prejuízos à Administração Pública, bem como respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há irregularidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

4 - Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.